Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 045.911.331-33 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLUCO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. AUTORIA DO FATO. DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta do Autor à suposta fraude não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Ana Paula da Costa de Oliveira,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, de no 1003198-12.2018.8.11.0003, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código do Processo Civil
.

Nos termos do art. 85, §2o do CPC, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os funcionários da requerida realizaram inspeção no medidor de energia da requerente sem a sua presença;
2)
a cobrança da fatura do valor da diferença referente ao consumo é excessiva, porquanto se houve algum erro na instalação do medidor se deu por porta da requerida/apelada, não tendo a recorrente sido a causadora;
3)
em nenhum momento deu causa a interrupção da energia elétrica e que não foi notificada acerca da interrupção.

Ao final requer o provimento deste recurso, para o fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 49082507) suscitando preliminarmente ofensa a dialeticidade, no mérito defende que os procedimentos adotados observaram os ditames legais

Assevera que, “o fato de a irregularidade encontrada no medidor da Parte Recorrente ter sido externa ao aparelho, ou seja, a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição. ”

(Id. 49082507, pág. 9)

Afirma que, “
em momento algum foi imputado à Parte Recorrente à autoria da irregularidade constatada
, razão pela qual reforça a ausência do dever de indenizar [...]” (Id. 49082507, pág. 12, destaque no original).

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido (Id. 49082507, pág. 19), para que as publicações e intimações deste recurso para a concessionária apelada sejam realizadas em nome da Dra. Mayara Bendô Lechuga Goulart – OAB/MT 20.191-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

A questão trazida neste cinge-se quanto à possibilidade de cobrança de diferença de consumo realizada pela empresa apelada em decorrência de inspeção realizada na UC no 6/2108620-2, na qual, segundo, a recorrida foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da recorrente.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente os pedidos inicial declarando que o débito é válido a autora/apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os funcionários da requerida realizaram inspeção no medidor de energia da requerente sem a sua presença;
2)
a cobrança da fatura do valor da diferença referente ao consumo é excessiva, porquanto se houve algum erro na instalação do medidor se deu por porta da requerida/apelada, não tendo a recorrente sido a causadora;
3)
em nenhum momento deu causa a interrupção da energia elétrica e que não foi notificada acerca da interrupção.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

A parte recorrente alega que a inspeção no aparelho é irregular, porquanto a lavratura do termo de inspeção e ocorrência foi realizada de forma unilateral, isto é, sem a presença da recorrente.

Ocorre que, da análise dos autos tenho que o argumento da apelante não é apto a afastar a comprovação da irregularidade no medidor, pois a empresa recorrida trouxe aos autos prova fotográfica que certifica de forma inequívoca a existência da irregularidade no medidor, qual seja a “LIGAÇÃO DIRETA NO BORNE DO MEDIDOR” (Id. 49082489, págs. 2-3).

Todavia, ainda que haja prova de irregularidade no medidor da recorrente é incontroverso nos autos que a concessionária de energia, ore recorrida, não comprovou que a parte autora/apelante foi quem praticou a irregularidade aventada, o que aliás, foi confirmado pela própria concessionária na contestação, confira-se:

“Sobre o assunto, registra-se que,
em nenhum momento é imputado autoria de qualquer irregularidade ao titular da unidade consumidora
, pois, dos documentos a ela enviados, todos demonstram apenas a existência de faturamento a menor. ” (Id. 49082491, pág. 12)

Nesse contexto, assiste razão a recorrente ao afirmar que não deu causa ao consumo contestado, pois não há como imputar a parte recorrente a responsabilidade por medidor de energia que está localizado na parte exterior do imóvel, consoante se denota das fotos acostadas nos autos.

Portanto, não sendo possível imputar a autoria da irregularidade à parte apelante não há como efetuar dela a cobrança da diferença do consumo, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Como senão bastasse o c. STJ já sedimentou da impossibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, somente por considerá-lo depositário de tal aparelho. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA
.

1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.

3. In casu, constatou-se por prova técnica que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte sua.

4.
Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa
, como entendeu a Corte de origem.

5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão.

6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária,

7.
A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor.
8. Recurso Especial provido. (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) (destaquei)

Destarte, não havendo comprovação da autoria da prática da irregularidade no medidor a declaração de inexistência do débito é medida que que se impõe.

Outrossim, a recorrente pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que em nenhum momento deu causa a interrupção da energia elétrica e que não foi notificada acerca da interrupção.

Malgrado os argumentos da apelante, não verifico no caso concreto a ocorrência de danos morais,
pelo singelo motivo de que não ocorreu a suspensão da energia elétrica, eis que foi deferida liminar determinando que a recorrida se abstivesse de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica, bem como fosse suspenso os efeitos da cobrança
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexistência do débito referente à fatura com vencimento em 30/06/2018, no valor de R$ 2.132,78 (dois mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

Em razão do provimento do recurso da parte autora para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais
condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 85, §§2o e 8o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020